Tribunal: TJES
Processo: 0000217-30.2015.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Adicional de Insalubridade; Provas em geral; Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000217-30.2015.8.08.0063
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ELIOMAR RODRIGUES
APELADO: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000217-30.2015.8.08.0063

APELANTE:
ELIOMAR RODRIGUES

A
PELADO: MUNICÍPIO DE
LARANJA DA TERRA

JUIZ DE DIREITO: DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ENTE FEDERADO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ADICIONAL NOTURNO. PREVISÃO LEGAL. 25%. LEI FEDERAL 8.112/90. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. APELO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A extensão aos servidores públicos dos direitos sociais previstos no artigo 7º, da CF/88, dentre eles os adicionais de remuneração noturna e para as atividades penosas, insalubres e perigosas, depende de legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado.

II.
É vedado ao Poder Judiciário aumentar ou conceder verbas remuneratórias sob fundamento de isonomia ou analogia, consoante a
ratio
da Súmula Vinculante nº 37, sob pena de atuar como legislador positivo e ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

III.
Embora exista previsão genérica na Lei Orgânica do Município de Laranja da Terra quanto à percepção do adicional de insalubridade (artigo 55, da Lei Municipal 184/77), a expressão "na forma da lei" evidencia a falta de regulamentação de tal direito, o qual somente passará a ser devido após a edição da norma específica pelo ente público municipal prevendo quais atividades são consideradas insalubres e os percentuais incidentes.

IV.
Ao contrário do que faz com o adicional de insalubridade, que expressamente impõe legislação regulamentadora, quanto ao trabalho noturno a Lei 184/97, em seu artigo 143, remete à Lei Federal (Lei 8.112/90), que expressamente impõe o pagamento pelo serviço noturno com adicional de 25%.

V.
O regime de escala não comporta compensação pelo trabalho noturno, como decorre expresso da Súmula 213, do STF ao apregoar que “
É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.
”

VI.
Remessa necessária conhecida para manter a sentença. Recurso voluntário conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para manter a sentença e conhecendo do apelo voluntário para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000217-30.2015.8.08.0063

APELANTE:
ELIOMAR RODRIGUES

A
PELADO: MUNICÍPIO DE
LARANJA DA TERRA

JUIZ DE DIREITO: DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se remessa necessária e apelação cível interposta por
ELIOMAR RODRIGUES
face a sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos iniciais, condenando o
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
ao pagamento de adicional noturno, negando, porém, seu pleito de pagamento de adicional de insalubridade.

Em suas razões recursais,
ELIOMAR RODRIGUES
sustenta fazer jus, também, ao adicional de insalubridade, afirmando ter exercido função comissionada de vigilante, prestando seus serviços junto ao Hospital Municipal São João Batista, onde estava exposto a agentes nocivos à sua saúde.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre frisar que a Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao
princípio da legalidade
, baliza limitadora da atuação do gestor que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei, motivo pelo qual não se admite levar a termo interpretação extensiva de direitos, nas hipóteses em que a legislação dispuser, expressamente, de forma restritiva.

Nesse sentido, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO,
in
Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita
. (...) O princípio ‘
implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas
’
”
.

Com efeito, embora consagrado como direito dos trabalhadores urbanos e rurais pelo artigo 7º, incisos IX e XXIII, da CF/88, no que toca os servidores públicos há uma distinção quanto ao adicional de trabalho noturno e o adicional de insalubridade.

Após as alterações promovidas no artigo 39, §3º, da CF/88, pela Emenda Constitucional 19/98, os adicionais de remuneração para as atividades penosas, insalubres e perigosas deixaram de ser assegurados constitucionalmente aos servidores públicos, que, contudo, continuam consagrados com a previsão do adicional noturno.

“Art. 39. (...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no
art. 7º
, IV, VII, VIII,
IX,
XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.” (EC 19/98)

Tal circunstância, contudo, não obsta a extensão, pelos entes federados, mediante lei própria, dos direitos sociais estabelecidos no artigo 7º, da CF/88, aos seus respectivos servidores públicos. Nesse sentido, impera destacar que “
Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7° da Carta Magna.
” (RE 1337041 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 15-09-2021 PUBLIC 16-09-2021).

Essa é a jurisprudência já firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Adicional noturno. Extensão de direitos sociais a servidores públicos. Necessidade de norma reguladora da matéria. Precedentes.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 169.173/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 10/5/96, firmou o entendimento de que
cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), a regulamentação da extensão dos direitos sociais constantes no rol do art. 7º da Constituição Federal aos servidores públicos civis
.
2. Agravo regimental não provido. 3 (...). (ARE 1309741 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE LEI QUE REGULAMENTE A MATÉRIA. PRECEDENTES.
1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) orienta-se no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º do Texto Constitucional. Precedentes. 2.
A Súmula Vinculante 37 veda ao Poder Judiciário a majoração de vencimentos de servidores públicos, com base no princípio da isonomia. (...). (
STF
; RE 630918 AgR-segundo; Órgão julgador: Primeira Turma; Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO; Julgamento: 23/03/2018; Publicação: 12/04/2018)

Tal ocorre, pois, “
Os servidores públicos municipais estão submetidos ao regime jurídico próprio de seus municípios, em virtude da repartição de competências constitucionais, que em respeito ao princípio federativo, instituído pelo artigo 18 da Constituição Federal, confere autonomia política e administrativa a todos os entes federados, que serão administrados e regidos pela legislação que adotarem, desde que observados os preceitos constitucionais. Diante disso, infere-se que cada ente federado pode organizar seu serviço público, instituindo regime jurídico que irá reger suas relações com seus servidores
” (
TJES
, Classe: Apelação, 060130004991, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017)

No que toca a
insalubridade
, note-se, portanto, a exigência de lei própria regulamentando a matéria pelos entes federados, em suas respectivas esferas, para viabilizar a extensão dos direitos sociais aos servidores públicos, sendo, ademais, vedado ao Poder Judiciário aumentar ou conceder verbas remuneratórias sob fundamento de isonomia ou analogia, consoante a
ratio
da Súmula Vinculante nº 37
1
, sob pena de atuar como legislador positivo e ofender o Princípio da Separação dos Poderes (artigo 2º, da CF/88).

Na hipótese, observo que o artigo 55, alínea “d”, da Lei Municipal nº 184/1977 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Laranja da Terra), prevê o pagamento de
adicional noturno
, enquanto sua alínea e “l”, dispõe sobre adicional de remuneração aos servidores públicos que exerçam suas atividades em locais considerados
insalubres
,
na forma da Lei
.

Vejamos:

Art. 55
Os
Funcion
á
rios P
ú
blicos Municipais ter
ão
direito a:

(...)

d)
Remuneração do
trabalho noturno
superior a do diurno;

(...)

l
) Adicional de remuneração para as atividades penosas,
insalubres
ou perigosas,
na forma da Lei.

Veja-se que referido dispositivo, à luz da Constituição federal,
prevê o direito ao recebimento pelo trabalho noturno
, mas, apesar de prever o direito ao recebimento do
adicional de
insalubridade
pelos servidores públicos Municipais,
impõe
a edição de norma regulamentadora específica
definindo as atividades abrangidas e estabelecendo os critérios de pagamento pelo Ente Federado.

Por conseguinte, quanto ao trabalho insalubre alegado, frente à inexistência de regulamentação da matéria pelo ente público, mediante a instituição das hipóteses nas quais será admitido o pagamento das aludidas vantagens e apontando, inclusive, os respectivos percentuais devidos conforme o grau de exposição, revela-se inviável o deferimento do direito pelo Poder Judiciário, sob pena de atuar como legislador positivo e violar o princípio da separação dos poderes.

Repise-se: por gozar de menção genérica em norma de eficácia limitada (artigo 55, da Lei Municipal 184/77),
o adicional de insalubridade previsto
s
no Estatuto dos Servidores Públicos do Município, depende de regulamentação ulterior em que restem definidas as especificações do referido direito.

Portanto, embora exista previsão genérica na Lei Orgânica do Município quanto à percepção do adicional de insalubridade, a expressão "na forma da lei" evidencia a falta de regulamentação de tal direito, o qual somente passará a ser devido após a edição da norma específica pelo ente público municipal prevendo quais atividades são consideradas insalubres e os percentuais incidentes.

Logo, por não haver em seu âmbito a edição de tal regulamentação, não é dado ao Poder Judiciário impor ao Município a concessão de adicional de insalubridade, sob pena de ofensa aos princípios da separação de poderes (artigo 2º da CF) e da legalidade (artigo 37,
caput
da CF).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POSTERIOR OMISSÃO DO LEGISLATIVO LOCAL DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS RECURSO DESPROVIDO.

1-Enquanto não houver lei municipal específica regulamentando as situações nas quais será devido ou não o adicional, bem como os respectivos graus e percentuais de insalubridade para cada atividade desempenhada nessas condições, não há como prosperar a irresignação do Apelante, uma vez que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo (ARE nº 750.532 AgR), não lhe sendo permitido, pois, conceder benefícios a servidores municipais que não estejam regulamentados pela legislação específica.

2-
A mora da Administração Pública em regular a matéria não configura ato ilícito, tendo em vista que o momento apropriado para fazê-lo encontra-se no âmbito da conveniência e oportunidade, no qual o Poder Judiciário não pode se imiscuir. (...)

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 031170004936, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 27/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A teor do Art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, é garantido ao trabalhador o direito de recebimento do adicional de insalubridade. Tal norma, no entanto, segundo dispõe o Art. 39, §3º, da Carta Magna, não é auto aplicável aos servidores públicos, considerando que, a partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, o recebimento da verba passou a ficar condicionada à regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo respectivo.

2. Existindo tão somente previsão genérica de pagamento de adicional de insalubridade no Art.53, alínea l do Estatutos dos Servidores Públicos Municipais de São Mateus/ES (Lei 237/1992), sem norma regulamentadora específica, inviável a condenação do ente público ao pagamento da verba, sendo, assim, desnecessária a produção de prova pericial para comprovação de exposição do servidor a agentes insalubres. Precedentes do STJ e do TJES.
3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 047150083203, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS SENTENÇA REFORMADA APELO PROVIDO PREJUDICADA A REMESSA.

1. A temática abordada na sentença autoriza a sua impugnação no recurso interposto, sem importar em inovação recursal. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: O art. 134, da LC nº 27/2012, foi alterado pela superveniente LC nº 44/1017, em cujo caput consta que [...]o servidor público que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos ou que exerça atividades penosas, fará jus a 1 (um) adicional variável nos percentuais de 10% (dez por cento) e 40% (quarenta por cento), tudo a ser definido em regulamento próprio.

3. Como não há regulamentação municipal acerca do percentual de insalubridade a ser concedido aos servidores públicos que exerçam atividades insalubres, não há que se falar em acolhimento da pretensão autoral, sob pena de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo o que não é admitido, como tem reiteradamente decidido este sodalício ao analisar questões assemelhadas a que se aprecia e envolvendo o mesmo município de Anchieta.

4. Apelação cível conhecida e provida. Prejudicada a remessa necessária.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 004150030452, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022)

Sobre o
adicional noturno,
contudo, o entendimento me parece distinto.

Em decisão recente pontuou a Suprema Corte que “
Cabe à lei, observadas as regras de competência de cada ente federado, disciplinar a extensão dos direitos sociais (CF, art. 7º) considerados os servidores públicos, de modo que o pagamento de
adicional noturno é condicionado à prévia existência de norma local a assegurar essa pretensão
. Precedentes.
” (RE 1312400 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 07-04-2022 PUBLIC 08-04-2022)

Como visto, o artigo 55, alínea “d”, da Lei Municipal nº 184/1977 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Laranja da Terra), prevê o pagamento de
adicional noturno.

Assim, como muito bem pontuou o Juízo
a quo
, quanto ao trabalho noturno, a Lei 184/97, ao contrário do que faz com o adicional de insalubridade, que expressamente impõe legislação regulamentadora, prevê em seu artigo 143 que “
O município cumprirá as prescrições da legislação federal
no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e
outros, executados pelos funcionários.

Ao remeter-se à Lei Federal, a legislação Municipal faz incidente a Lei 8.112/90, que expressamente impõe o pagamento pelo serviço noturno com adicional de 25%.

Art. 75. 0 serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de u
m
dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.

E não se diga que o regime de escala já comporta compensação pelo trabalho noturno, pois, como decorre expresso da Súmula 213, do STF “
É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.
”

Assim, restando incontroverso nos autos que exercia o Autor suas atividades de vigilante entre as 22:00 h e as 05:00 h, revela-se acertada a sentença que impõe tal condenação, com a adequada ressalva da prescrição quinquenal, que alcança as verbas anteriores a 19/05/2010, considerando ter sido proposta a ação em 20/05/2015.

Logo, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência da Suprema Corte, atentando às regras de competência de cada ente federado e à legislação existente no âmbito do Município de Laranja da Terra, revela-se acertada a sentença que garante ao Autor o recebimento de adicional noturno, mas lhe nega o adicional de insalubridade.

Desta feita,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço da
remessa necessária
para
manter
a sentença
recorrida, assim com conheço do apelo voluntário e lhe nego provimento.

Majoro em 5% os honorários advocatícios devidos pelo Autor aos procuradores do Município, a título de sucumbência recursal, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Súmula Vinculante nº 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)